Tribunal: STF
Processo: Rcl 94566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292, TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE  TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maceió/AL, em 8.5.2026, contra decisão proferida
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no Processo n. 0729821-76.2020.8.02.0001/50002, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema 339: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MERA DISCORDÂNCIA COM O JULGADO QUE NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
(...) A parte agravante alegou, no que refere à tese firmada no julgamento do representativo do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, que ‘não alegou violação ao Artigo 93, IX, da Constituição Federal sob o aspecto simplório da’ausência de exame pormenorizado’, mas sim sob a perspectiva de uma negativa de prestação jurisdicional qualificada, caracterizada pela omissão estrutural e reiterada do Tribunal a quo em se manifestar sobre os vícios processuais de natureza constitucional, a despeito da oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)’ (sic, fl. 3).
 16. Nesses termos, sustentou que ‘as omissões substanciais e inafastáveis do Tribunal a quo consistiram, especificamente, na:
i) negativa de aplicação ou demonstração de distinguishing da
ratio decidendi do Tema 829/STF, que versa sobre a delimitação constitucional do princípio da legalidade em matéria de taxas, com aplicação da tese da legalidade suficiente; e ii) omissão em suscitar a Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10), após o órgão fracionário ter se manifestado pela insuficiência da lei municipal para determinar os aspectos quantitativos do tributo. Tais violações são autônomas e de natureza constitucional, viabilizando o Recurso Extraordinário, configurando erro grave a inadmissão pela aplicação isolada do Tema 339’ (sic, fl. 3). 
17. Quanto à suposta violação ao dever de fundamentação, art. 93, IX, da Constituição Federal, a agravante alegou que a alegada negativa de prestação jurisdicional qualificada afasta a incidência do Tema 339 do STF. 
(...) 19. Observa-se que o acórdão objurgado adotou fundamentação suficiente para ratificar a sentença do juízo singular (...). 
20. Portanto, a decisão não é carente de fundamentação, apenas adota tese contrária à pretendida pela defesa. O Tema 339 do STF não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos levantados pela parte, mas sim que apresente os fundamentos de sua decisão de forma clara, o que ocorreu no caso. 
21. Deveras, nos termos da tese de repercussão geral, não se exige a fundamentação exaustiva sobre cada uma das alegações ou das provas produzidas no processo, mas que sejam demonstradas razões suficientes para a formação do convencimento do órgão julgador, o que se observou no presente caso. 
22. Logo, uma vez que a parte recorrente não demonstrou a distinção do caso em relação ao tema de repercussão geral ou a superação da tese ali firmada, a medida que se impõe é a manutenção da decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário por ter a Suprema Corte reconhecido a inexistência de repercussão geral. 
23. Ante o exposto, voto em conhecer do agravo interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão objurgada” (fls. 30-37, e-doc. 1). 

2. O reclamante informa que “a controvérsia teve início com mandado de segurança impetrado contra o Município de Maceió, no qual se questionava a cobrança da Taxa de Coleta, Transporte e/ou Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos (Taxa do Lixo) referente ao exercício de 2020 e seguintes. O contribuinte sustentou que a fixação da alíquota via Decreto Municipal
nº 8.694/2019 violou os princípios da legalidade e da anterioridade tributária,
sob o argumento de que a Lei Municipal nº 6.685/2017 (Código Tributário Municipal) não teria estabelecido de forma completa os aspectos quantitativos do tributo” (fl. 3, e-doc. 1). 

Indica ter “o juízo de primeiro grau conced[ido] a segurança, (...), que foi ratificada pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas ao negar provimento à apelação[, por] entende[r] que houve insuficiência da lei municipal para determinar os elementos da exação, afastando a aplicação do normativo local” (fl. 3, e-doc. 1). 

Registra que “o Município opôs sucessivos embargos de declaração, nos quais suscitou a necessidade de observar a Cláusula de Reserva de Plenário
(Art. 97, CF e Súmula Vinculante nº 10) e a tese da legalidade tributária suficiente firmada no Tema 829/STF” (fl. 3, e-doc. 1). 

Complementa que, “diante da manutenção do acórdão, (...) interpôs Recurso Extraordinário,” cujo seguimento foi negado, “sob o fundamento de que a controvérsia estaria resolvida pela aplicação do Tema 339/STF, referente à suficiência da fundamentação das decisões judiciais” (fl. 3, e-doc. 1).  

Relata ter “interp[osto] Agravo Interno, demonstrando que o óbice do Tema 339/STF era inaplicável”, ao qual o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que, pelo acórdão, “viol[ou-se] frontalmente a Cláusula de Reserva de Plenário (...) ao afastar a incidência da Lei Municipal nº 6.685/2017 (Código Tributário de Maceió)[,] sem a observância do procedimento de controle de constitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “o Tribunal local agiu de forma nitidamente contrária à referida súmula vinculante ao ratificar a sentença de primeiro grau sem submeter o incidente de inconstitucionalidade ao crivo do órgão colegiado superior do TJAL” (fl. 5, e-doc. 1). 

Acentua que “o Tribunal de Justiça de Alagoas incorreu em erro ao
aplicar o Tema 339 da Repercussão Geral para negar seguimento ao Recurso Extraordinário[, ao] utiliz[ar] esse precedente de forma genérica para esquivar-se do exame de violações constitucionais específicas e substanciais, que não se confundem com a mera exigência formal de fundamentação” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
 
Explicita “não aleg[ar] apenas ausência de exame pormenorizado, mas sim uma negativa de prestação jurisdicional qualificada. O Tribunal local permaneceu omisso sobre temas centrais, como a aplicação da tese da legalidade suficiente (Tema 829/STF) e a observância da Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97, CF)” (fl. 6, e-doc. 1). 

Esclarece que “o TJAL usurpou competência e desrespeitou a autoridade das normas que regem o sistema de precedentes vinculantes” (fl. 6, e-doc. 1). 

Defende que a decisão reclamada, “ao anular a cobrança da Taxa de Lixo de Maceió, confrontou diretamente a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 829 da Repercussão Geral (RE 838.284). O acórdão do TJAL sustentou uma interpretação rígida do princípio da legalidade tributária (Art. 150, I, da CF), ignorando a possibilidade de flexibilização admitida para as taxas de serviço” (fl. 7, e-doc. 1). 

Salienta que “a Lei Municipal nº 6.685/2017 (Código Tributário Municipal) observa rigorosamente esse modelo de ‘legalidade suficiente’. O seu artigo 227 fixa o teto da taxa (o custo total do serviço de limpeza urbana) e estabelece os parâmetros técnicos para o rateio. O Decreto Municipal
nº 8.694/2019 limitou-se a regulamentar o fator de utilização, sem extrapolar os limites previstos na norma primária” (fl. 7, e-doc. 1). 

Assinala que, “ao desconsiderar que a lei municipal instituiu os elementos essenciais da regra matriz de incidência, delegando apenas o detalhamento técnico ao regulamento, o Tribunal reclamado negou autoridade ao Tema 829/STF. A anulação do lançamento tributário sob o pretexto de inexistência de lei em sentido estrito desconsidera a evolução jurisprudencial desta Corte sobre o diálogo entre lei e regulamento em matéria tributária. A subsistência da cobrança encontra amparo na conformidade do normativo local com o padrão constitucional de validade das taxas” (fls. 7-8, e-doc. 1). 

Observa “rest[ar] amplamente demonstrada pelas múltiplas e graves violações a precedentes vinculantes desta Suprema Corte, notadamente o Tema 829/STF e a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 8, e-doc. 1). 

Requer medida liminar “para suspender o processo e, por conseguinte, os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas no Agravo Interno nº 0729821-76.2020.8.02.0001/50002, bem como do acórdão da Segunda Câmara Cível, em razão da iminência de dano irreparável ao erário e à continuidade do serviço público de limpeza urbana” (fl. 10, e-doc. 1). 

Pede procedência da presente reclamação, “para cassar definitivamente o acórdão reclamado, com fundamento no artigo 992 do CPC, determinando que o TJAL realize novo julgamento do Recurso Extraordinário com a estrita observância à autoridade do Tema 829 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 10, e-doc. 1).  

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
 
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, o juízo do Tribunal Pleno do Tribunal estadual teria aplicado equivocadamente os Temas n. 339 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à
legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

7. No caso em análise, o agravo interno interposto pelo reclamante contra a decisão pela qual negado seguimento a seu recurso extraordinário foi assim fundamentada:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MERA DISCORDÂNCIA COM O JULGADO QUE NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno manejado em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do Temas 339 de repercussão geral. 
II. Questão em discussão 2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 339. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do representativo do Tema 339, definiu que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’, não se confundindo fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação.
 4. A mera inconformidade com a conclusão adotada ou a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura negativa de prestação jurisdicional, mas pretensão de rediscussão do mérito, hipótese que não afasta a incidência do precedente vinculante.
 5. Não demonstrada distinção relevante em relação ao Tema 339/STF nem superação da tese firmada, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
 6. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime” (fl. 29, e-doc. 1). 

Diferente do alegado pelo reclamante, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários para o deslinde da controvérsia. 

Na espécie em exame, o reclamante não se desincumbiu de demonstrar a teratologia na decisão reclamada, limitando-se a apresentar inconformismo com o julgado reclamado, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547.
4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora